Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752533-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMERINDA BEATRIZ NETA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almerinda Beatriz Neta contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0705751-20.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A gratuidade é destinada a quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos. No caso, os documentos juntados pela própria requerente evidenciam renda líquida mensal superior a R$ 16.000,00, com contracheques e extratos bancários que apontam recebimento de proventos líquidos entre R$ 16.112,01 e R$ 17.767,47 nos meses analisados, além de movimentação financeira compatível com tal patamar remuneratório. Tais elementos afastam a alegada impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A invocação de despesas ordinárias (p. ex., plano de saúde, contribuições e consumo) não basta, por si só, para caracterizar hipossuficiência jurídica quando o padrão de rendimentos líquidos é elevado e não há prova concreta de que as custas do feito comprometeriam o mínimo existencial. Note-se, ademais, que a tese de impenhorabilidade de valores (Tema 1.235/STJ) não se confunde com os pressupostos legais da gratuidade – instituto de natureza processual diverso. Assim, inviável o deferimento do benefício. Aguarde=se o prazo para para pagamento voluntário (11/12/2025).” Sustenta a agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Relata que apresentou declaração de hipossuficiência e juntou documentos que comprovam gastos mensais elevados, especialmente com plano de saúde (ASSEFAZ), empréstimos consignados e faturas de cartão de crédito, que consomem parcela significativa dos seus rendimentos. Pontua que eventual condenação ultrapassará R$ 54.000,00, montante incompatível com sua capacidade financeira, considerando que sua renda líquida está comprometida com despesas essenciais. Afirma que a Magistrada de primeiro grau desconsiderou tais elementos e adotou critério meramente abstrato, baseado exclusivamente na faixa de seus rendimentos, conduta vedada pelo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo desnecessária prova documental, salvo quando existirem elementos que a infirmem. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de se conceder gratuidade mesmo a pessoas com rendimentos elevados, desde que demonstrado o comprometimento da sua subsistência. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da decisão, com a consequente concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o preparo está dispensado. É o breve relatório. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame, a agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família e requer gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo faz jus ao benefício. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para análise do pedido de gratuidade. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não se verifica probabilidade do direito alegado. Ocorre que a decisão agravada se ampara nos contracheques constantes dos autos, os quais demonstram que a agravante aufere remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 16.000,00 — valor significativamente acima da média nacional e do parâmetro adotado pela Defensoria Pública para aferir hipossuficiência econômico-financeira. Ademais, as despesas apresentadas (plano de saúde, empréstimos e faturas de cartão de crédito) revelam escolhas financeiras compatíveis com sua faixa de renda, e não demonstram situação de vulnerabilidade que justifique a concessão do benefício. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade financeira, como ocorre na presente hipótese. Impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deixo de determinar a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora